Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FINANCIAMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTE DA COMPRA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ESTADO. . RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BRB NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.

I. Trata-se de recursos interpostos por ambas as rés contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos do autor em face do Distrito Federal e ao BRB e determinar que os réus procedam a retirada dos dados do autor dos cadastros restritivos de crédito. Em seu recurso, o recorrente BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A defende a regularidade dos débitos, bem como da inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. O recorrente DISTRITO DEFERAL pugna pela reforma da sentença para determinar a transferência dos débitos para a instituição financeira responsável pela fraude.

II. Recurso do réu BRB próprio, tempestivo e com preparo regular. Recurso do réu DISTRITO FEDERAL próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazõs apresentadas.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Neste contexto, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

IV. Inicialmente, cabe ressaltar que a relação contratual entre a parte autora recorrida e o réu BRB já foi objeto de ação judicial tendo sido proferida sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a sustação de todos dos protestos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID 31247510, pg. 8). Logo, não há controvérsia quanto à fraude e a já declarada inexistência de relação jurídica entre as partes.

V. Conforme fixado na sentença, o autor recorrido nunca teve a posse do veículo objeto da fraude logo não tem responsabilidade pelos débitos tributários e multas geradas. Com efeito, a declaração de nulidade do negócio jurídico, por vício contemporâneo à sua constituição, produz efeitos ex tunc, conduzindo as partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC. Assim, não há que se falar em regularidade dos débitos, tampouco das inscrições nos cadastros restritivos de crédito de débitos de contrato já declarado inexistente.

VI. Quanto ao recurso do DISTRITO FEDERAL, melhor razão lhe assiste. Considerando a propriedade do automóvel o fato gerador do tributo, o que independe do negócio ter origem em fraude (art. 118, CTN), os débitos tributários devem ser transferidos para a instituição financeira BRB. Da mesma forma, os débitos quanto às infrações de trânsito, na impossibilidade de identificação do condutor devem ser transferidos à instituição financeira (art. 257, §7a do CTB).

VII. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECORRENTE BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU DISTRITO FEDERAL provido para determinar a transferência dos débitos tributários, encargos e multa para o réu BRB. Mantidos os demais termos da sentença. Condeno a parte recorrente vencida BRB ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei